Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-40.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701034-40.2018.8.07.0010 APELANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS MIRANDA APELADO: OSWALDO MATHIAS DOS SANTOS, ORLANDO MATHIAS DOS SANTOS, CARLOS MATHIAS DOS SANTOS, ELIANE MATHIAS DOS SANTOS, ROBSON MATHIAS MIRANDA, IOLANDA MATHIAS DOS SANTOS, LILIAN DA SILVA MATHIAS MAGALHAES, LEONARDO DA SILVA MATHIAS, ALEXANDRE JHON OLIVEIRA, TAINÁ OLIVEIRA LIMA MATHIAS, KETLEN ADRYELE OLIVEIRA DE CARVALHO, MATEUS ADRYEL OLIVEIRA DE CARVALHO, NYKYNELLY RENATO MATHIAS PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se, ainda, a douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora